Tribunal: TJES
Processo: 5000259-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000259-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: IRANILDO ANTONIO MORAU e outros (11)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000259-13.2020.8.08.0000

AGVTE
:
CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA

AGVDO
:
IRANILDO ANTÔNIO MORAU
e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
elo
autor

CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA
eis que irresignado com a decisão primeva
que revogou a tutela antecipada anteriormente deferida que determinou a reintegração da posse do imóvel discutido nos autos de origem.

Em breve
síntese
,
alega
que

o seu imóvel possui matrícula distinta dos imóveis descritos pelos requeridos/agravados, restando inviável que estes saiam
lançando divisas ou limites sobre outros terrenos, como o imóvel da matrícula nº 9.879, de
sua
propriedade e posse,
sendo evidente o esbulho praticado.

O recurso fora recebido somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 05 de maio de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000259-13.2020.8.08.0000

AGVTE
:
CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA

AGVDO
:
IRANILDO ANTÔNIO MORAU
e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
elo
autor

CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA
eis que irresignado com a decisão primeva
que revogou a tutela antecipada anteriormente deferida que determinou a reintegração da posse do imóvel discutido nos autos de origem.

Em breve
síntese
,
alega
que

o seu imóvel possui matrícula distinta dos imóveis descritos pelos requeridos/agravados, restando inviável que estes saiam
lançando divisas ou limites sobre outros terrenos, como o imóvel da matrícula nº 9.879, de
sua
propriedade e posse,
sendo evidente o esbulho praticado.

O recurso fora recebido somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 05 de maio de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000259-13.2020.8.08.0000

AGVTE
:
CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA

AGVDO
:
IRANILDO ANTÔNIO MORAU
e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes
Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da
decisão que
revogou a tutela antecipada anteriormente deferida que determinou a reintegração da posse do imóvel discutido nos autos de origem
em favor do aqui recorrente.

Pois bem.
Inicialmente, recebi o presente recurso no efeito meramente devolutivo, por entender que
não estão presentes os requisitos para concessão do pedido de reintegração liminar da posse do imóvel.

Neste momento, tenho que não há razão para modificar o meu entendimento, porque, de fato,
não
rest
ou
comprovado nos autos, ao menos pelos documentos apresentados até aqui,
os elementos para reintegração pretendida.

No caso em apreço,
tenho
que

a questão das matrículas dos imóveis deve ser melhor esclarecida no Juízo primevo, inclusive, através de prova técnica, eis que na forma como apresentada não
é possível verificar
o suposto esbulho praticado pelos requeridos.

Isto porque
inexiste nos autos comprovação cabal e irrefutável de que o imóvel que está sendo ocupado pelos agravados, de fato, pertencem ao recorrente, até porque ambas as partes divergem sobre a coexistência dos terrenos.

Neste ínterim, inviável a concessão da medida pretendida haja vista que o esbulho não está cabalmente comprovado, pois pairam dúvidas sobre qual imóvel os agravados ocupam.

Em casos tais, tem-se que a reintegração de posse não deve ser deferida
quando não comprovado o esbulho
Senão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SITUAÇÃO FÁTICA PROVA RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo posse tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. No caso, os elementos de prova carreados aos autos não comprovam o exercício da posse pelo autor, tampouco a prática de esbulho pelos réus. Por outro lado, a prova colhida demonstra a posse anterior e sem oposição exercida pelos requeridos. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160168471, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REINTEGRAÇÃO DE POSSE REVELIA DO APELADO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ESBULHO ALEGADO NA EXORDIAL NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca dos efeitos da revelia, ...a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. (AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) 2. O apelante não logrou êxito em comprovar o suposto esbulho praticado pela apelada, uma vez que acostou aos autos tão somente documentos de comprovação de compra e venda do imóvel, que não são aptos a demonstrar a suposta privação de sua posse. 3. Deveria o apelante, ao ser intimado para indicar os meios de prova, pleitear a produção de prova testemunhal ou até mesmo ter acostado fotografias a fim de comprovar o esbulho narrado na inicial. 4. Em ação de reintegração de posse, a prova oral, revela-se imprescindível para comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021180016509, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020

Face a esse cenário, conheço do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000259-13.2020.8.08.0000

AGVTE
:
CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA

AGVDO
:
IRANILDO ANTÔNIO MORAU
e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I –
Não restou
comprova
do
que o imóvel ocupado pelos agravados pertence ao recorrente,
notadamente
porque as partes divergem sobre a coexistência dos terrenos.

II - I
nviável a concessão da medida pretendida haja vista que o esbulho não está cabalmente comprovado, pois pairam dúvidas sobre qual imóvel os agravados ocupam.

I
II – Não comprovado o esbulho, a reintegração liminar da posse do imóvel não pode ser deferida.

IV
– Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.